Tribunal: TJES
Processo: 0000264-53.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-53.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MARIA PERCIANO JUNIOR

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000264-53.2022.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ MARIA PERCIANO JÚNIOR

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LESÕES CORPORAIS
(ART.
129
,
§
13
,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO

IM
PROVIDO
.

1. Caso em que, apesar do entendimento de que, a princípio, deve ser conferida credibilidade à palavra da vítima em casos dessa natureza, o confronto das provas acaba por induzir sérias dúvidas acerca dos fatos, inviabilizando, assim, a certeza necessária para o decreto condenatório, motivo pelo qual preserva-se o juízo absolutório alcançado pela instância de origem.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000264-53.2022.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ MARIA PERCIANO JÚNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul (id. 8180780), por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
absolver
o réu da imputação capitulada no crime previsto no
art.
129, §
13
,
do C
ódigo Pe
na
l
, na forma da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 03h40min, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima A. P. G. B. M., sua companheira.

Devidamente processado, o réu foi absolvido do crime de lesões corporais, por insuficiência de provas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência (parte 01, pp. 17-18), pelo Boletim Unificado (parte 01, pp. 20-23), pelo Auto de Apreensão (parte 01, pp. 37-38), e pelo Laudo de Lesões Corporais (parte 02, pp. 18-19), por meio do qual foram identificadas
escoriações no braço e lesão superficial no lábio e nas mãos,
por meio de exame indireto, isto é, baseando-se no Boletim de Atendimento de Urgência.

A controvérsia recursal reside na
autoria,
e, neste ponto, relembro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Isso, contudo, não pode levar à conclusão de que a palavra da vítima seja revestida de absoluta credibilidade, seja para condenar o réu, seja para absolvê-lo, devendo ser considerado que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, há um especial caráter sentimental entre os envolvidos, que possuem histórico familiar e de afeto entre si.

A partir dessas orientações, verifica-se que o juízo de origem não destacou que a vítima, única testemunha de acusação, teria apresentado versão imprecisa e com algumas incongruências, acarretando insuficiência de provas para a condenação.

Após analisar cuidadosamente as provas produzidas nos autos, obtive a mesma percepção do Juízo de origem, isto é, de que as provas são insuficientes ao decreto condenatório.

Inicialmente, não ignoro que, em juízo, a vítima respondeu afirmativamente sobre os fatos narrados na Denúncia, isto é, de que o acusado a agrediu com socos, chutes e com um rodo, jogando-a ao chão e imobilizando-a com o joelho sobre o pescoço.

Contudo, ao ser perguntada sobre mais detalhes, afirmou que o acusado lhe desferira um tapa no rosto, quando estavam deitados, momento em que começaram algumas agressões recíprocas entre eles. Admitiu, também, que os envolvidos estavam embriagados.

De seu turno, o acusado alegou
legítima defesa
, relatando que a vítima estava muito embriagada e que somente se defendeu das agressões dela, segurando seu pulso e negando ter desferido chutes, socos e joelhadas, bem como negando ter quebrado o rodo contra ela.

Existe, nos autos, Laudo de Exame Direto de Lesões Corporais
sofridas pelo acusado
, constatando-se 07 (sete) lesões (escoriações e equimoses), especificamente, no antebraço, no abdômen, no tórax e no dorso da mão (parte 02, p. 17).

Nota-se que o acusado foi quem sofreu maior quantitativo de lesões e com maior gravidade, o que reforça a tese de ter agido em legítima defesa. Aliás, as lesões corporais sofridas pela vítima são
incompatíveis
com a gravidade das agressões narradas na peça acusatória, principalmente quanto ao relato de ele ter quebrado um rodo de cozinha na cabeça da vítima.

Ademais, o Policial Militar ouvido nos autos revela que, ao sair da Delegacia, foi abordado pela família do acusado, pedindo que fosse ao local, em razão da confusão, o que também ratifica a narrativa do acusado, de que foi ele quem pediu para acionar a Polícia Militar.

O mesmo agente público relatou que encontrou a vítima deitada aos pés do acusado e, quando chegou, ela se levantou, estando muito alterada e visivelmente alcoolizada, enquanto o réu estava mais tranquilo e lúcido.

Os autos também possuem declarações extrajudiciais de Amarildo Francisco Silva e Renata Veiga Perciano, vizinhos que afirmaram ter presenciado parte da discussão, relatando que a ofendida era quem estava mais alterada e tentava agredir o acusado, que somente a segurava, para evitar as agressões. Além disso, a vítima também agrediu o próprio senhor Amarildo, com uma mordida, quando ele interveio para cessar a briga (parte 02, pp. 05-06 e 08-09).

O confronto dessas provas acaba por induzir sérias dúvidas acerca dos fatos, inviabilizando, assim, a certeza necessária para o decreto condenatório, motivo pelo qual preservo o juízo absolutório alcançado pela instância de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)